Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. AUMENTO DE 1/2. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, mostra-se perfeitamente proporcional a majoração da pena-base em fração superior a 1/8 (um oitavo), como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso na sua aplicação.
2. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e três reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral.
3. Verificando-se que o iter criminis foi bastante percorrido, na hipótese em que o réu separou a res furtiva a fim de levá-la, mas fora surpreendido por policial militar dentro da residência, compatível se revela a redução da pena em 1/2 (metade).
4. Apelação conhecida e não provida.